Tribunal: CARF
Processo: 13855.722229/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros. A existência de mecanismos de centralização de caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa jurídica e pessoa física.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos concedidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por decreto. A responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que concede o crédito.
IOF CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DIÁRIOS. DECADÊNCIA.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos entregues há mais de 5(cinco)anos.
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros. A existência de mecanismos de centralização de caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa jurídica e pessoa física.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos concedidos por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por decreto. A responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que concede o crédito.
IOF CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DIÁRIOS. DECADÊNCIA.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos entregues há mais de 5(cinco)anos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, acolhem-se os Embargos de Declaração

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722229/2019-16
ACÓRDÃO
3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MINERVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia
hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros
ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros. A existência de mecanismos de centralização de
caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de submeter-se à
tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as empresas do
grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações
de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre
pessoa jurídica e pessoa física.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL. ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos concedidos por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no
exterior. Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por
decreto. A responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do imposto
é da pessoa jurídica que concede o crédito.
IOF CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DIÁRIOS. DECADÊNCIA.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
2
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não
havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para
fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos entregues há
mais de 5(cinco)anos.
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia
hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros
ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros. A existência de mecanismos de centralização de
caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de submeter-se à
tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as empresas do
grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações
de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre
pessoa jurídica e pessoa física.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO. MUTUANTE NACIONAL. ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não há isenção ou não incidência de IOF nos empréstimos concedidos por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no
exterior. Isenção ou exclusão tributárias não podem ser instituídas por
decreto. A responsabilidade pela cobrança e pelo recolhimento do imposto
é da pessoa jurídica que concede o crédito.
IOF CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DIÁRIOS. DECADÊNCIA.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não
havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para
fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos entregues há
mais de 5(cinco)anos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
3
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, acolhem-se os Embargos de Declaração

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração nos termos do Despacho de Admissibilidade, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada, julgando a matéria nos termos da nova Ementa do
Acórdão, que deverá incluir o seguinte texto: “NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTO. INOCORRÊNCIA. Não ocorre a nulidade da decisão de primeira
instância se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos do Auto de Infração, inexistindo qualquer inovação e muito menos alteração de
critério jurídico”.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sergio Roberto Pereira Araujo(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO

EMBARGANTE: MINERVA S.A.
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
4
Trata-se de embargos de declaração formalizados pelo contribuinte ao amparo do
art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor
do Acórdão de Embargos no 3302-014.832, de 17/10/2024.
Em seus Embargos, a empresa alegou, resumidamente:
Omissão Quanto ao Argumento da Inovação de Critério Jurídico
Omissão de Argumentos Relevantes Quanto à Nulidade do Lançamento
Omissões Quanto à Natureza das Operações
Omissão e Inexatidão Material.

O despacho de admissibilidade foi dado no seguinte sentido:

Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
 Omissão Quanto ao Argumento da Inovação de Critério Jurídico.

Os demais itens não foram admitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos de admissibilidade ora exigidos.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia, nos presentes embargos de declaração, no pilar
argumentativo em verificar se a omissão apontada esteja configurada no Acórdão Embargado.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
5

No caso em tela a Embargante alegou omissão quanto à alegação de ter ocorrido
Inovação de Critério Jurídico por parte da decisão de piso, conforme seus dizeres no Recurso
Voluntário, no tópico II, referente a Nulidade do Auto de Infração e da decisão recorrida (fls. 6 –
13 do RV):

26. Como se não bastasse o quadro já exposto, verifica-se, ainda em sede de
preliminar de nulidade, que agora recai sobre a decisão recorrida, porque inova e
altera os motivos determinantes do auto de infração, ao fundamentar a
manutenção do lançamento na Solução de Divergência no 23/2013, que fixa
parâmetros para dedutibilidade de despesas objeto de contrato de rateio entre
empresas, para fins de IRPJ (fl. 2042-2044) – nunca antes mencionada nos autos.
Adiciona também como fundamento o Parecer Normativo CST no 23/1983, que
também disciplina a apuração do IRPJ (fl. 2044).
27. O Julgador, ao fundamentar sua decisão na referida Solução de Divergência,
elenca as condições para a dedutibilidade do IRPJ em relação a despesas rateadas
e conclui, por analogia, que “as operações entabuladas entre a autuada e suas
coligadas não adotaram um modelo que atendesse a tais estipulações”. Da
mesma forma, utiliza o Parecer Normativo para justificar seu entendimento
quanto à equiparação das operações de conta corrente e mútuo.
28. Veja-se que tais fundamentos e condições, calcados em manifestações
infralegais emitidas pela Receita Federal, para tratar de IRPJ, agora são utilizados
por analogia, exclusivamente para fundamentar a exigência do IOF sobre
operações que não se enquadram na hipótese prevista em lei, em afronta aos
artigos 97, 99 e 108, §1o, do Código Tributário Nacional, que evidenciam os
princípios da legalidade e da segurança jurídica, valendo a transcrição:
(......)
29. No caso analisado, não há espaço para se falar em analogia, pois inexistente
os requisitos do CTN para sua aplicação – ponto que torna desnecessárias maiores
digressões.
30. Sobretudo, o que se verifica é que os novos fundamentos da decisão não se
vinculam ao ato administrativo analisado, pois nunca foram mencionados pela
autoridade competente, e a alteração dos motivos determinantes do lançamento
causa, inclusive, a preterição do direito de defesa da Recorrente – motivo que,
somado aos que já foram até aqui demonstrados, tornam nula a decisão
recorrida, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Percorrendo o Acórdão Embargado, no tópico II – Das Preliminares, extrai-se a
seguinte informação:
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
6
Ademais, não vislumbro outras nulidades no lançamento tributário, por
restarem atendidos os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os
art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
(.....)
Diante do quadro percebe-se que todas as alegações foram de delineadas nas
preliminares.
Contudo, para que não reste nenhuma dúvida ou alegação de ofensa ao devido
processo legal, passemos a discutir o ponto referente Inovação de Critério Jurídico pela Delegacia
de Julgamento.
A Decisão de Piso utiliza a Solução de Divergência COSIT no 23/2013 em seus
argumentos para reforçar o tratamento dos casos de concentração e rateio de custos entre
empresas ligadas, conforme relata:
 “Nesses Termos, ao lado da possibilidade de concentração e rateio não
existe distinção entre despesas próprias ou de contratos com terceiros,
que está na raiz do entendimento que levou à autuação. Despesas e
custos comuns são tratados de forma genérica.”
 Nesse ponto, são fixadas as condições para a dedutibilidade das despesas
rateadas. Importante notar que a questão aqui diz respeito
particularmente ao universo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e
a possibilidade de atribuição de despesas a pessoa diversa daquela que
formalmente as assumiu e pagou. Para que essa operação seja possível e
as despesas admitidas com base na existência de rateio, são fixadas as
seguintes condições:
a) necessidade e normalidade;
b) rateio calculado com base em critérios razoáveis e objetivos;
c) pactuação formalizada previamente;
d) efetividade dos gastos;
e) valor rateado limitado ao preço global pago;
f) apropriação individual limitada aos valores resultantes do rateio; e g)
escrituração destacada dos valores rateados.
 Veja-se que, embora os critérios acima sejam aplicáveis ao IRPJ,
constituem condições para que tais arranjos de centralização possam ser
admitidos e gerar efeitos tributários, incluindo, no caso, a
descaracterização dos mútuos.
 No entanto, as operações entabuladas entre a autuada e suas coligadas
não adotaram um modelo que atendesse a tais estipulações. Recordando
o que disse a fiscalização a esse respeito:
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
7
a) o contrato é omisso quanto aos critérios de remuneração e repartição
das receitas financeiras;
b) Não há qualquer estrutura contábil que propicie segregar e
individualizar as receitas financeiras de cada uma das empresas;
c) a integralidade das receitas financeiras auferidas são contabilizadas
como operações próprias da fiscalizada e não há qualquer elemento que
possa identificar aquelas que poderiam advir da aplicação de recursos
pertencentes aos participantes do caixa único;
d) não houve transferência de receitas financeiras proporcionais às
empresas do grupo no âmbito do contrato de gestão centralizada de
recursos financeiros.
 Nesses termos, não há rateio previamente pactuado entre as empresas,
apropriação individual ou escrituração segregada de valores.
 Por conseguinte não há como acatar a alegação da contribuinte de que as
operações sob escrutínio teriam acontecido dentro de um arranjo
corporativo de centralização de caixa
Ao contrário do que afirma a Embargante, o Acórdão DRJ buscou na Solução de
Divergência no 23/2013 e no Parecer Normativo CST o 23/1983 arcabouço jurídico e teórico que
permitissem verificar se o Auto de Infração/Termo de Verificação Fiscal, ora combatido, possuía
elementos que implicassem acarretar o cancelamento do Lançamento e não os encontrou,
conforme detalhadamente exposto.
Diante do exposto, não existe a suposta inovação e muito menos alteração de
critério jurídico no presente caso, refletindo mais discordância quanto os elementos utilizados
pela decisão de piso em busca de eventual inconsistência no Lançamento Fiscal.
Contudo, para deixar mais incisivo tal ponto, necessário disponibilizá-lo no Acordão.

Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.363 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722229/2019-16
8
III - DISPOSITIVO
Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos da Recorrente, sem efeitos
infringentes, pois verifico que o vício apontado não foi enfrentado de forma explicita e detalhada
no Acórdão.
A ementa do Acórdão deve incluir a descrição abaixo:
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade da decisão de primeira instância se há convergência entre o
entendimento do acórdão da DRJ com os próprios fundamentos do Auto de
Infração, inexistindo qualquer inovação e muito menos alteração de critério
jurídico

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 2203
DF CARF MF
Original